Tribunal: TJDFT
Processo: 0739742-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739742-26.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO RODRIGUES SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPERÁVITS SUCESSIVOS. REVISÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. FORMAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL. REVERSÃO DE PARCELA AO PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. PARIDADE NO CUSTEIO E NOS RESULTADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Só há litisconsórcio necessário, ante o disposto no artigo 114 do Código de Processo Civil, quando a lei impõe a sua formação ou quando a relação jurídica, por ser incindível, determinar solução única e uniforme em relação a todos os seus figurantes. II. Pretensão ao pagamento de benefício previdenciário prescreve em 5 (cinco) anos, na forma do artigo 75 da Lei Complementar 109/2001. III. De acordo com o artigo 20 da Lei Complementar 109/2001, a revisão do plano de benefícios é imperativa depois de três exercícios consecutivos sem o uso da reserva especial constituída para essa finalidade. IV. Dentro do contexto da revisão do plano de benefícios, a redução das contribuições ou a instituição de outro benefício a participantes e assistidos é uma das possibilidades deixadas à franquia regulatória e deliberatória dos órgãos competentes e das próprias entidades de previdência complementar. V. A reversão da reserva especial a participantes, assistidos e patrocinador, na forma da Resolução CGPC/MPS 26/2008, está em conformidade com matriz isonômica prevista no artigo 6o, §§ 1o e 3o, da Lei Complementar 108/2001, e no artigo 202, § 3o, da Constituição Federal. VI. Atendida a proporcionalidade entre os integrantes da cadeia contributiva do plano de benefícios, não há qualquer ilegalidade na instituição Benefício Especial Temporário (BET) em proveito de participantes com aportes exclusivos do Fundo de Destinação da Reserva Especial de Participantes. VII. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Discorre, ainda, acerca do BET no contexto da revisão do plano de benefícios da PREVI em 2011, da natureza jurídica do BET, da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Articula, também, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 194, 201, e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que resta inequívoco que os valores revertidos representaram pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e não ao patrocinador, além de repisar os mesmos fundamentos expostos no apelo especial. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino à secretaria, que as publicações referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028